Tribunal: TJDFT
Processo: 0753713-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753713-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE CARVALHO LOPES, ELIANA LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de quinze dias (Código de Processo Civil - art. 1.021, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator